Tribunal: TJMT
Processo: 0001255-79.2012.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001255-79.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO RIBEIRO - CPF: 693.221.981-68 (APELANTE), ADRIANA AIRES DE MELO - CPF: 036.185.221-50 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0947-36 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0947-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – COMPENSAÇÃO DE VALORES E POSTERIOR ESTORNO RELATIVO A CHEQUE SEM PROVISÃO DE FUNDOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – PLEITO DE CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

No que concerne
ao pedido de condenação do banco promovido ao pagamento de repetição do indébito, em dobro, sem razão o recorrente, porquanto o banco sacado não responde por prejuízos de ordem material eventualmente causados a terceiros beneficiários de cheques emitidos por seus correntistas e devolvidos por falta de provisão de fundos, conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de justiça (REsp: 1665290 SC 2017/0075720-0).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0001255-79.2012.8.11.0037

APELANTE:

LUIZ GUSTAVO RIBEIRO

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZ GUSTAVO RIBEIRO

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota
, lançada nos autos da “
Ação de Indenização por Atos Ilícitos com Reparação de Danos Diretos e Indiretos c/c Perdas e Danos Materiais e Morais” n. 0001255-79.2012.8.11.0037 – Código 110908
,
ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para reconhecer a inexistência do débito relativo à cobrança dos valores não compensados, condenando ainda o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros e correção monetária a partir do evento danoso.

Pelo princípio da eventualidade, condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que a sentença proferida pelo magistrado de origem foi omissa no que diz respeito a condenação dos danos materiais referente a cobrança indevida, posto que, muito embora o juízo de piso tenha reconhecido a inexistência do débito, deixou de condenar o apelado ao pagamento pelos danos materiais experimentados pelo ora recorrente, equivalente a quantia de R$10.200,00 (dez mil e duzentos reais).

Afirma que “
o direito do Apelante insurge quando, na data de 17.11.2011, efetuou o depósito de dois cheques (n. 195, de R$ 2.500,00 e 194, de R$ 5.100,00, ambos da agência 4349), sendo que o cheque de n. 000194, no valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) (fls. 36), teve sua compensação bancária normalmente em 18.11.2011 (fls. 40). Contudo, em 22.11.2011, houve, por ato arbitrário do banco Apelado o estorno da operação, onde debitou da conta do Apelante o valor de R$ 5.100,00”
(sic).

Além disso, narra que “
tal fato configura como cobrança ilegal, abusiva e indevida, conforme mencionado junto ao “item 5” às folhas 23/26 do processo originário, devendo o Apelado ser condenado pelo pagamento em dobro pela cobrança indevida (...)”
(sic).

Declara, ainda, que
“o débito lançado na conta corrente do Apelante fora um ato ilícito cometido pelo Apelado, onde a cobrança foi absolutamente ilegal, na forma do parágrafo único do artigo 42 do CDC, onde o enriquecimento sem causa surge da nítida expressão do artigo 884 da Lei 10.406/2002”
(sic).

Defende que “
faz jus o Apelante ao ressarcimento em dobro da cobrança indevida no montante de R$ 10.200,00, acrescidos de juros e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do episódio danoso (22.11.2011), haja vista se tratar de responsabilidade extracontratual. Caso Vossas Excelências entendam de maneira diversa, pugna pelo ressarcimento do importe de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) (...)”
(sic).

Com esses argumentos, pugna pela reforma parcial da sentença, ora atacada,
“para condenar o Apelado no pagamento/ressarcimento em dobro da cobrança indevida praticada por ele, no montante de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais)”
e, subsidiariamente, pelo ressarcimento do importe de R$5.100,00 (cinco mil e cem reais), devidamente atualizado com juros e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do episódio danoso (22.11.2011) com a condenação do apelado ao pagamento do ônus da sucumbência.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença combatida (Id. 97999978).

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme certidão acostada no Id. 105053465.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LUIZ GUSTAVO RIBEIRO
, ora apelante, ajuizou a presente ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A,
em razão de compensação de cheque que, posteriormente, fora estornado por ausência de provisão de fundos, gerando legítima expectativa

de disponibilidade financeira, inclusive com a utilização de valores para pagamento de contas, causado prejuízos ao mesmo pela posterior cobrança coercitiva do valor indevidamente disponibilizado (SPC e Serasa), gerando mácula moral.

Para tanto, narrou em sua peça de ingresso que na data de 17/11/2011 efetuou o depósito de dois cheques (no. 195, de R$2.500,00 e no. 194, de R$5.100,00, ambos da agência 4349), sendo que o cheque de no. 000195 foi devolvido pelo motivo 11, ao passo que o cheque de no. 000194, no valor de R$5.100,00 (cinco mil e cem reais), teve sua compensação bancária normalmente em 18/11/2011, tanto que efetuou pagamentos de contas que excediam seu limite bancário (R$900,00). Contudo, afirma que, em 22/11/2011, houve o estorno da operação, onde debitou da conta do ora apelante o valor de R$5.100,00 (cinco mil e cem reais), gerando descontrole financeiro, além de prejuízos de ordem moral.

Em decorrência disso, postulou na exordial pelo ressarcimento, em dobro, da cobrança indevida, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a inexistência do débito relativo à cobrança dos valores não compensados, condenando, ainda, o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) acrescidos de juros e correção monetária a partir do evento danoso.

A insurgência recursal se limita aos danos materiais, afirmando o recorrente que a sentença fora omissa neste ponto, requerendo tal condenação.

Pois bem. Compulsando os autos, nota-se que, a despeito das alegações do recorrente, razão não lhe assiste.

Isso porque, ao contrário do que tenta fazer crer, a sentença não fora omissa quanto ao pleito de condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos materiais, vejamos excerto da fundamentação na parte que interessa:

“(...) Isso torna legítima a declaração de inexistência do débito – considerando a interpretação do pedido no conjunto da postulação, observado o princípio da boa-fé (CPC, art. 322, § 2
o) –
mas não a devolução dos valores
, pois como já ressaltado, é postulado do direito obrigacional a vedação do enriquecimento sem causa.

Nesse particular, é evidente que o débito em si tem origem na relação com terceiro, motivo pelo qual pode e deve ser em face dele perseguido. O que se reconhece é o dever da instituição bancária em arcar com o erro operacional que disponibilizou indevidamente crédito em conta, mas limitado, evidentemente, ao valor por ela posteriormente cobrado desservindo como sucedâneo ao ressarcimento integral do débito representado pelas cártulas sem provisões de fundos.

Aliás, a devolução em dobro só é devida acaso constatada a má-fé do credor, o que não se verifica no presente caso (...)”
(Id. 97999973 – Pág. 2)

Dessa forma, não se verifica omissão na sentença quanto ao pleito de indenização por danos materiais, porquanto o magistrado de origem acolheu parcialmente a pretensão do recorrente, reconhecendo a falha na prestação dos serviços decorrente de erro operacional do banco ao compensar cheque sem provisão de fundos, gerando expectativa de disponibilidade financeira ao consumidor, porém, desacolheu a pretensão quanto aos danos materiais.

Não verifico desacerto na sentença combatida, porquanto o valor da cártula (R$5.100,00) pleiteado pelo recorrente a título de danos materiais tem origem na relação com terceiro e deve ser em face desse perseguido, sob pena de enriquecimento ilícito, como bem pontuado pelo magistrado singular.

Assim, não há falar em condenação do banco apelado à restituição do valor da cártula, porquanto este tem origem, repisa-se, na relação obrigacional com terceiro.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS. BANCO SACADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. ART. 17 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação indenizatória promovida por beneficiário de cheque emitido por empresa de factoring com o propósito de ver responsabilizado civilmente apenas o banco sacado por prejuízos materiais alegadamente suportados em virtude da devolução dos referidos títulos por ausência de provisão de fundos. 3. Acórdão recorrido que, atribuindo ao beneficiário do cheque devolvido a condição de consumidor por equiparação, reconheceu a procedência do pedido inicial ao fundamento de que o banco sacado não teria agido com suficiente cautela ao fornecer quantidade excessiva de talonários para sua correntista.
4. O banco sacado não responde por prejuízos de ordem material eventualmente causados a terceiros beneficiários de cheques emitidos por seus correntistas e devolvidos por falta de provisão de fundos.
5. O fato de existir em circulação grande número de cheques ou de ser recente a relação havida entre o banco sacado e seu cliente, emitente dos referidos títulos, não revela a ocorrência de defeito na prestação dos serviços bancários e, consequentemente, afasta a possibilidade de que, por tais motivos, seja o eventual benefíciário das cártulas elevado à condição de consumidor por equiparação. Inaplicáveis ao caso, portanto, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. 6. Recurso especial provido.”
(STJ – REsp: 1665290 SC 2017/0075720-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/10/2020, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dispensada a majoração dos honorários em grau de recurso, ante a sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022